Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-49.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão administrativa de demissão aplicada em processo administrativo disciplinar, rejeitando apelação que buscava a nulidade do PAD e a reintegração ao cargo público. O embargante sustenta omissões relativas à falta de regulamentação do sistema utilizado, ausência de tipificação legal e desproporcionalidade da penalidade, além de suposta violação ao contraditório e à ampla defesa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto às teses apresentadas; e (ii) estabelecer se os embargos podem produzir efeitos modificativos para alterar o resultado do julgamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de ausência de regulamentação do sistema utilizado, afirmando que a inexistência de norma infralegal não afasta o dever do servidor de observar os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade.
4. A decisão recorrida esclarece que a penalidade aplicada tem fundamento no art. 194, IV, da Lei Complementar no 840/2011, afastando a alegada violação aos princípios da reserva legal e da tipicidade.
5. Não há omissão quanto à tese envolvendo o suposto poder do administrador municipal de conceder credenciais de acesso, pois o acórdão consignou que a irregularidade decorreu não do mero acesso ao sistema, mas da utilização indevida para favorecer terceiros, configurando desvio funcional.
6. O acórdão também analisou a alegada desproporcionalidade da sanção ao afirmar que, caracterizada a hipótese legal de demissão, a Administração não dispõe de discricionariedade para aplicação de penalidade diversa, conforme orientação do STJ.
7. O julgamento registrou que o processo administrativo disciplinar observou o contraditório e a ampla defesa, inexistindo ilegalidade que justifique a intervenção judicial. O embargante busca rediscutir matéria já apreciada, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de norma infralegal específica não afasta a responsabilidade disciplinar do servidor que viola princípios da Administração Pública. 2. A penalidade de demissão, prevista em lei, é vinculada quando configuradas as hipóteses legais, não sendo possível substituição por sanção mais branda”.
______________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no 840/2011, art. 194, IV; CPC/2015, art. 1.022.